Tribunal: TJDFT
Processo: 0004360-76.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004360-76.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS SOARES MOTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS CRIMES DE ROUBO MAJORADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS. REJEITADA PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO NA DELEGACIA. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELO DANO MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A inobservância das formalidades descritas no art. 226 do CPP não torna nulo o reconhecimento pessoal do réu realizado na fase inquisitorial, mormente quando confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Preliminar de nulidade rejeitada. 2. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria dos crimes de roubo majorados, não merece guarida a pretensão de absolvição por insuficiência de provas e por força do princípio do in dubio pro reo. 3. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório coligido aos autos. 4. Não configura participação de menor importância a conduta do agente que, mediante ajuste prévio, unidade de desígnios e divisão de tarefas, contribui de forma relevante para o sucesso da empreitada. 5. Afasta-se a valoração negativa da culpabilidade quando carente de fundamentação idônea. 6. Se o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa é medida que se impõe. 7. A prática de dois crimes de roubo em uma única ação atrai a incidência do art. 70, caput, do CP. 8. Improcedente o pedido de imposição do regime inicial aberto se o quantum da pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos de reclusão. Inteligência do art. 33, § 2o, "b", do CP. 9. Comprovado o dano material sofrido pela vítima e havendo pedido expresso de reparação na denúncia, fixa-se quantia mínima para fins de reparação dos prejuízos causados pela infração penal, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal. 10. Preliminar Rejeitada. Recurso conhecido e provido em parte. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 226 do Código de Processo Penal, asseverando que o reconhecimento formal não teria sido realizado de acordo com os ditames legais, entendendo que deve ser absolvido por ausência de outras provas para a sua condenação; e b) artigo 29, § 1o, do Código Penal, ao argumento de que, caso seja mantida a condenação, deve ser aplicada a causa de diminuição da pena em face da sua participação de menor importância no delito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 226 do CPP, uma vez que o recorrente deixou de combater um dos fundamentos expostos no acórdão recorrido, no sentido de que “ As formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal não são de observância obrigatória, máxime quando suprida por outros elementos de prova, tal como a palavra da vítima, que possui especial relevo em crimes deste jaez, conforme já explicitado alhures. Assim, a ausência de reconhecimento pessoal formalizado na fase inquisitorial, por si só, não tem o condão de induzir à absolvição do réu, mormente por que tal prova se tornou desnecessária na medida em que a polícia foi prontamente acionada pelas vítimas, as quais reconheceram o acusado no momento da prisão em flagrante. A correspondente responsabilização penal constitui medida que se impõe, notadamente por inexistir qualquer circunstância que retire a ilicitude da conduta dos apelantes ou que os isentem das penas, pois são imputáveis e detinham o potencial conhecimento acerca do caráter ilícito dos fatos, deles sendo exigido, portanto, comportamento diverso” (ID 13985855). Com efeito, a Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Ademais, restou assentado no acórdão recorrido que “não merece guarida o pleito absolutório formulado pela defesa, pelo que deve ser mantida a condenação do réu pela prática dos crimes de roubo narrados na denúncia (...)” (ID 13985855). Para analisar a tese recursal seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo em relação à apontada ofensa ao artigo 29 do CP, pois o órgão julgador, após detida análise dos autos, afastou a tese de participação de menor importância do recorrente, decidindo que “Na hipótese, extrai-se da prova oral coligida, mormente dos depoimentos das vítimas, que o réu estava acompanhado de um comparsa, sendo que enquanto este perpetrava as ameaças de ‘facadas’, o acusado exigia a entrega dos bens, dizendo ‘passa, passa logo’. Ademais, os elementos de prova indicam que o réu fugiu do local logo após a subtração, na posse de pelo menos o headphone da vítima Brunna, o qual, inclusive, foi encontrado em seu poder quando da prisão em flagrante. Configurada, portanto, a unidade de desígnios e divisão de tarefas, que contribuíram de forma relevante para o sucesso da empreitada. Dessa feita, conclui-se que a conduta do recorrente mostrou-se altamente relevante para o desfecho pretendido, não havendo falar em participação de menor importância” (ID 13985855); fundamentos que se sustentam em elementos fático-probatórios intangíveis, como já se disse, na presente sede. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027